Tribunal: TJDFT
Processo: 0752458-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de modificação do regime de visitas e rejeitou impugnação ao laudo pericial em ação de guarda, sob o fundamento de ausência de vícios no laudo e de que o processo se encontra em fase de alegações finais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de modificação de regime de visitas e rejeita impugnação ao laudo pericial, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo a decisão que indefere pedido de modificação de regime de visitas ou rejeita impugnação a laudo pericial.
3.1. A tese firmada pelo STJ nos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.
3.2. No caso concreto, não se verifica urgência que inviabilize a apreciação da matéria em eventual apelação, tampouco prejuízo irreparável à parte agravante.
3.3. A ausência de previsão legal e de urgência impede o conhecimento do recurso, por manifesta inadmissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de modificação de regime de visitas e rejeita impugnação a laudo pericial, por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência que torne ineficaz o julgamento em apelação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, § 1o, 1.015, incs. I a XIII, 364, § 2o, 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0719452-22.2019.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a T. Cível, p. 06.03.2020. TJDFT, AI 0722428-36.2018.8.07.0000, Rel. SÉRGIO ROCHA, Rel. Desig. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a T. Cível, p. 04.11.2019. TJDFT, AI 0722552-82.2019.8.07.0000, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a T. Cível, p. 03.03.2020.